Tribunal: STF
Processo: HC 60321
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
-SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO VERSO DO MANDADO
DE CITAÇÃO NÃO E SUA, NÃO E, EVIDENTEMENTE, CIRCUNSTANCIA SUFICIENTE
PARA ILIDIR A FÉ PÚBLICA DE QUE GOZA O OFICIAL DE JUSTIÇA QUE
CERTIFICOU TER FEITO A CITAÇÃO PESSOALMENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.